Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750992-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS, BUANI E ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de título extrajudicial (n. 0025410-67.1995.8.07.0001), movida em desfavor de BUANI E ARAUJO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME e JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS, deferiu o pedido de desconstituição da penhora de imóvel por se tratar de bem de família (ID 75761650, autos de origem). Em suas razões (ID 21829962), alega a localização de três imóveis de propriedade do executado, sendo inicialmente deferida a penhora do situado na localizado em SQN 115 Bloco C, mas desconstituída por ser bem de família. Todavia, os pressupostos legais não estão presentes, pois inexistem documentos demonstrando ser o único imóvel residencial da entidade familiar, tampouco foi averbada a impenhorabilidade na matrícula do imóvel. Assim, considerando que o executado possui mais de um imóvel, o benefício há de recair sobre o de menor valor, qual seja, no caso concreto, o apartamento localizado em Samambaia/DF. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, ante a possibilidade de alienação do bem. No mérito, pugna por sua reforma a fim de manter a penhora. Preparo em ID 21828052. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a suspensão/reforma da decisão que deferiu o pedido de desconstituição da penhora de imóvel por se tratar de bem de família. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, assim como na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Não se vislumbra a urgência do pleito, haja vista a ausência de qualquer indício de dilapidação de patrimônio, além de ausente a plausibilidade do direito invocado, pois o próprio agravante, na peça inicial, indica o referido imóvel como residência do executado. Noutro vértice, patente a temeridade do dano reverso, pois o executado reside no local há anos com sua família. Assim, caso concedido o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão combatida, os atos expropriatórios terão continuidade, podendo acarretar danos irreparáveis aos recorridos. Assim, prudente que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião do exame de mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Os agravados para exercerem o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator